Tribunal: TJPA
Processo: 0006987-17.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO-FURTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Restou devidamente prova a materialidade e a autoria delitiva do crime de peculato-furto. O apelante foi visto juntamente com uma terceira pessoa em um domingo à tarde, mexendo no motor do carro de propriedade da Prefeitura que teve a peça subtraída. No dia seguinte, os responsáveis pelos reparos a serem realizados no referido veículo, deram por falta da peça ?bomba de alta pressão?, caracterizando, assim, a elementar do tipo descrito no artigo 312, §1º do Código Penal, peculato-furto que é que ocorre quando o agente, na qualidade de servido público subtrai, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, evidenciando-se o elemento subjetivo pela atuação deliberada em subtrair coisa alheia. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, pois, as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo, razão pela qual a mantenho em 04 anos de reclusão e 100 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 000060871720138140039
COMARCA: Paragominas.
APELANTE: Waldeck dos Santos (Defensor público Diogo Marcell Eluan)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO-FURTO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Restou devidamente prova a materialidade e a autoria delitiva do crime de peculato-furto. O apelante foi visto juntamente com uma terceira pessoa em um domingo à tarde, mexendo no motor do carro de propriedade da Prefeitura que teve a peça subtraída. No dia seguinte, os responsáveis pelos reparos a serem realizados no referido veículo, deram por falta da peça ¿bomba de alta pressão¿, caracterizando, assim, a elementar do tipo descrito no artigo 312, §1º do Código Penal, peculato-furto que é que ocorre quando o agente, na qualidade de servido público subtrai, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, evidenciando-se o elemento subjetivo pela atuação deliberada em subtrair coisa alheia. Condenação mantida. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera, pois, as circunstâncias e as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo, razão pela qual a mantenho em 04 anos de reclusão e 100 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Waldeck dos Santos
, contra a r. decisão do Juízo da Vara Criminal de Paragominas que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 312,
§1º
do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e a pena de 120 (cento) dias-multa.

Consta na exordial acusatória o apelante teria substituído a peça ¿bomba de pressão¿ do veículo de marca Ford, modelo Ranger XL 3.0., diesel, 4X4, cor branca, ano/modelo 2008, o qual estava estacionado na garagem da Prefeitura da cidade de Paragominas em 13/10/2013, com a intenção de vender a peça ao senhor Valmir, fato este, que teria ocorrido em companhia do mecânico Elielson Barros Carreira.

A denúncia foi recebida em 04/12/2013 (fls. 96) e após tramite regular o apelante foi condenado na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou recurso, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Supletivamente, objetiva a redução da pena-base, o afastamento do concurso de pessoas e a readequação do regime de cumprimento de pena (fls. 278/293).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 299/302). O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 310/314).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva a
absolvição do apelante por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
, quanto ao crime previsto no artigo 312, §1º do Código Penal.

Extrai-se dos autos, que em outubro de 2013, o nacional de prenome Valmir, teria ido realizar um reparo no seu veículo - Ford Ranger, FORD, cor preta - na Oficina Mecânica Injetec, localizada na Rua Hermes da Fonseca, nº 391, Bairro Angelim, município de Paragominas, sendo informado pelo mecânico que seria necessário substituir a válvula reguladora de pressão do veículo.

Ato contínuo, o Sr. Valmir teria entrado em contato com o apelante que é servidor público municipal (agente de trânsito), para que este conseguisse a referida peça, retirando-a de um dos veículos pertencentes a Prefeitura de Paragominas

O réu teria identificado um veículo marca FORD, modelo Ranger XL, 3,0, diesel, 4 x 4, branca, ano/modelo 2008, similar ao veículo de Valmir, estacionado na garagem da Prefeitura e teria informado a Valmir que contratou Elielson Barros Carrera (mecânico da Oficina Injetec) para realizar o serviço. No dia 13/10/2013, por volta das 18 horas, Valmir foi à casa de Elielson e o levou até a casa do apelante para retirar uma bomba de alta pressão de um veículo.

Narram a peça exordial, ainda, que o mecânico Elielson foi levado ao pátio da garagem da Prefeitura Municipal, por volta das 18:30h, pois o apelante tinha livre acesso ao local, mesmo não estando em serviço e se dirigiu ao local sem fardamento e em seu veículo particular, por já ser conhecido dos seguranças do local.

Na sequência, o acusado mostrou ao mecânico de qual carro deveria ser retirada a peça e o mecânico realizou o serviço, retirando a peça de um veículo que pertence ao patrimônio público da Prefeitura, levando-a para Injetec e entregando ao proprietário da Oficina. A peça subtraída foi instalada na camionete Ford Ranger do Sr. Valmir no dia seguinte, dia 14 de outubro de 2013, sem que seu proprietário soubesse a procedência da mesma.

De acordo com testemunhas o réu é contumaz na prática de subtrações de objetos e peças de veículos que pertencem ao patrimônio público, sempre utilizando-se do cargo que exerce para facilmente adentrar na garagem e praticar atos ilícitos. A polícia civil passou a investigar o caso e o apelante procurou diversas testemunhas que o viram praticando ilícitos e tentou influir negativamente nestas, para que não o incriminassem.

De pronto verifico que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas através da perícia realizada no veículo que teve a peça subtraída e pelo exame pericial realizado na própria peça encontra na Oficina Injetec (fls. 11-IPL), bem como, pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, os quais passo a transcrever (extraídos da sentença):
Testemunha Jonas de Moraes Neto
: [...] afirmou ter conhecimento dos fatos porque o agente de trânsito Jean falou sobre algumas irregularidades que estavam ocorrendo e afirmou que Waldeck fazia coisa errada e Natanael passava a mão na cabeça dele. Disse que Waldeck foi visto com uma caixa de ferramenta, no dia que ocorreu o fato com a peça da Ranger. Disse que Jean afirmou que Damasceno narrou que, no dia, estava o vigilante, o mecânico e Waldeck, com seu carro particular, em frente à Ranger. Disse que sempre ocorreram furtos de peças pequenas [...].
Testemunha Francinal Sodré Damasceno

(agente de trânsito)
: [...] que ficou sabendo que tinha desaparecido uma peça e no dia viu o acusado lá; confirma que viu o denunciado onde ficam os carros parados, em frente a Ranger branca, ele estava em pé, e tinha outra pessoa que ele não sabe quem era; Waldeck estava sem fardamento e disse que ia trabalhar naquele dia; tomou conhecimento depois, que havia desaparecido uma peça e associou com o dia que viu o acusado lá; eram 18:30h para 18:40h, num domingo; afirmou que contou esses fatos ao Jonas e ao Jean; respondeu à defesa que não viu o acusado tirando a peça [...].
Testemunha Dionice Evangelista (agente de trânsito):
[...] disse ser colega do acusado; não sabe da subtração; no dia dos fatos, num domingo, encontrou o acusado numa viatura, eram 10 para as 19:00h, estava sem farda; disse que o acusado pediu para ela dizer ao Delegado que ele estava fardado, mas afirmou que ele não estava; um colega, Damasceno, quem disse que seria o acusado o responsável pela subtração da peça.
Testemunha Francisco Barros de Carvalho (segurança patrimonial):
[...] que conhece há muitos anos o denunciado; apesar de estar de plantão no dia, ficou sabendo do fato uma semana depois; por volta das 16:30h, da tarde, o acusado entrou no departamento de trânsito, no domingo, e permaneceu lá até umas 19:10h; disse que sempre se ouviu boatos de furtos lá dentro; o acusado não estava fardado; o espaço da garagem é bem grande e tem veículos grandes que impedem a visão dos veículos pequenos; soube da subtração da peça quando foi intimado pra ir à Delegacia; o fato ocorreu no plantão da testemunha; os boatos que surgiram foi que seria um agente de trânsito; é servidor há 17 anos e na garagem está há um ano; não viu o acusado subtraindo a peça [...].
Testemunha Luiz Adão de Souza Fragoso (mecânico):
[...] que a camionete estava separada na garagem e a bomba seria vendida para Danilo; um mecânico que teria sido levado pelo Waldeck, foi quem teria retirado a bomba da camionete; o dono da INJETEC ligou para saber se ele teria uma bomba com as características da que foi subtraída e ele disse que não tinha; afirmou que para tirar uma bomba dessa, leva em torno de uma hora a uma hora e meia; tiraram a bomba por baixo, do lado de fora; quem conhece o mecânico que tirou a bomba é o Kleber; teria recebido cem reais; a bomba custa de três a quatro mil reais; ficou sabendo da situação pelo Jonas; disse que ultimamente deu uma quietada, mas já foi demais essas situações; não viu a bomba; não viu Waldeck retirando a bomba, nem pagando alguém para retirar; sabe que era comum essa situação porque na segunda feira sempre estava faltando alguma coisa e que no sábado e domingo é comum ir gente lá [...].
Testemunha Antonio Benevan Moreira da Silva (técnico em reparação de automotivo): [...]
que não viu Waldeck retirar peça de carro da Prefeitura, nem algum mecânico seu; não viu Waldeck contratando alguém para retirar a peça; quem fez o pedido da válvula reguladora foi ele, ao Sr. Valmir, que ficou de arrumar; no final de semana não estava na cidade
Testemunha Jean de Matos Araújo
: [...] que observava o serviço errado do Waldeck e reclamou; Natanael colocou-o a trabalhar junto com Waldeck; apenas ouviu falar que o denunciado pegou a peça; um agente de trânsito quem viu o Waldeck pegando a peça; disse que comunicou o Natanael, o Coordenador; depois o Waldeck foi preso e começaram a ameaçá-lo; disse que teve que se recolher trinta dias dentro de casa porque falavam que uns parentes do Waldeck iriam matá-lo [...].
Testemunha Natanael Damasceno da Costa (Coordenador de Trânsito):
[...] que não viu nada a respeito da subtração da peça do veículo. Afirmou que o denunciado é subordinado a ele, há seis anos, sendo que antes da gestão dele, o acusado já utilizava a viatura da Prefeitura, onde trabalha; afirmou que criou-se um atrito entre o acusado e Damasceno junto com a irmã, e, estes quem começaram a falar de Waldeck, porque este fiscalizava o serviço daqueles [...].

Em seu interrogatório perante o Juízo, o acusado, negou a autoria do delito, asseverando o seguinte:
[...] que se tornou inspetor do trânsito. Afirmou que não tem amizade com Elielson e que está sendo acusado porque pega muito no pé dos agentes de trânsito e estes armaram contra ele. No domingo dos fatos, foi à garagem e, junto com Elielson, olhou a peça, mas não era a marca, nem o ano, nem o mesmo veículo, mas não retirou a peça do veículo. Damasceno estava de plantão e o viu entrando lá. Ficou sabendo do procedimento, depois de quase um mês. Afirmou que foi até a garagem para mostrar a peça do veículo, para um mecânico. Acrescentou que os responsáveis pela acusação são Damasceno e Jean, pois foram eles que falaram que viram o acusado tirando a peça. Disse que se apresentou espontaneamente à Delegacia. Disse que se fosse a peça certa iria pedir para o Coordenador se poderia mexer no veículo. Asseverou que o mecânico também não tirou a peça [...]

Em que pesem os argumentos recursais, não há como acatar a tese de absolvição, na medida em que restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva do crime de peculato.

Restou bem delineado na sentença condenatória e na prova dos autos que o apelante foi visto fora do horário de expediente, diga-se em um domingo, mexendo no motor do carro que teve a peça subtraída, juntamente com uma terceira pessoa que não fazia parte do quadro de funcionários públicos Departamento, fato este inclusive confirmado pelo réu em Juízo, que admitiu ter ido ao local e hora mencionados na denúncia, juntamente com o mecânico Elielson.

Sendo que, depois destes acontecimentos, os responsáveis pelos reparos a serem realizados no referido veículo, que era de propriedade da Prefeitura, deram por falta da peça ¿bomba de alta pressão¿ cujo valor de mercado perfaz o importe de R$ 4000,00 (quatro mil reais).

Frise-que, não faz parte das atribuições do acusado, na qualidade de funcionário público, realizar reparos em veículos que estão no pátio da Prefeitura, o que leva a conclusão de que o apelante retirou a peça de um veículo da Prefeitura para levar até a oficina Injetec e consertar a caminhonete Ranger, caracterizando, portanto, a elementar do tipo descrito no artigo 312, §1º do Código Penal, peculato-furto que é que ocorre quando o agente, na qualidade de servido público subtrai, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, evidenciando-se o elemento subjetivo pela atuação deliberada em subtrair coisa alheia.

Ficou demonstrado de forma patente a ocorrência de crime funcional contra a Administração Pública, no qual o figura o apelante como sujeito ativo por ser funcionário público e aa sujeição passiva, está o Estado, proprietário do veículo público, aliado ao elemento subjetivo do tipo que consiste na vontade do agente em subtrair o bem, o que restou comprovado, nos autos, pois houve a subtração da peça para ser utilizado em carro de outra pessoa, em aplicação diversa daquela que a lei determina, ou seja, foi utilizada em benefício próprio ou de terceiro.

Diante do exposto verifico que os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

A defesa objetiva, ainda, o
afastamento da agravante de concurso de agentes prevista no artigo 29 do Código Penal
, o que de pronto se mostra inviável.

O concurso de pessoas ficou amplamente provado, o contexto probatório é seguro quanto a forma de execução do delito que aconteceu com a participação de duas pessoas, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas.

A prova dos autos confirma que o apelante esteve na garagem da Prefeitura, juntamente com Elielson, num domingo, em torno de 18:00h, e retiraram a peça da camionete para levar até à oficina Injetec, para consertar a camionete Ranger, que lá se encontrava. Assim, houve, na prática do delito, o concurso de pessoas, previsto no artigo 29, do Código Penal, pois o servidor público, ora denunciado, foi auxiliado pelo mecânico, Elielson, o que deverá ser levado em consideração na individualização da pena

Diante da confirmação das testemunhas quanto a participação do apelante e seu parceiro no evento delituoso, fica configurando o concurso de agentes, eis que houve o planejamento em conjunto e com antecedência para concretização de designo criminoso, razão pela qual mantenho a circunstância agravante.

Por fim,
a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais
.

O Juízo de 1º grau proferiu a sentença, aplicando a pena-base bem próxima ao mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, nos seguintes termos:

[...] 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito, ciente do que estava fazendo. 2.Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, nada há contra o réu. 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter, não há informações suficientes, nos autos, para mensurar. 5.Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal. 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc.); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que este adentrou a garagem, acompanhado de pessoa alheia ao serviço público, num domingo, para a prática do delito, demonstrando alto destemor. 7. No que tange às consequências do crime, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois gera desconfiança e insegurança no trabalho prestado pelos servidores públicos e atinge o patrimônio público. 8. Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima [...].

Reanalisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. Os antecedentes, devem ser considerados neutros na medida em que o réu é primário. Com relação a conduta social e personalidade, igualmente, consideradas neutras, em razão de não existirem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do delito, deve ser considerada desfavorável, na medida em que o apelante adentrou em uma garagem da Prefeitura de Paragominas no fim de semana (final da tarde domingo) em companhia de um terceiro, estranho ao serviço público, com intuito de cometer o delito, demonstrando total desprezo com o bem público e a legalidade.

As consequências, igualmente, merecem valoração negativa, já que como bem delineado na sentença, pois o sumiço da peça de um veículo de propriedade pública que se encontrava dentro de um Órgão da Prefeitura gera grande instabilidade e desconfiança entre os servidores que ali trabalham, criando mal estar e insegurança nas relações profissionais.

O comportamento da vítima, deve ser considerado neutro, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o referido afastamento.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.